Tribunal: TJDFT
Processo: 0737760-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Número do processo: 0737760-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Elena de Sousa e Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na sua não transferência para o Hospital de Base com especialidade e equipamentos necessários ao tratamento do quadro sugestivo de neoplasia plasmocitária (mieloma múltiplo). 2. Informa, em suma, que o médico já solicitou a sua transferência para o Hospital de Base em 30/8/2023, mas ainda está aguardando aprovação da Gerências Internas de Regulação - GIR, cuja demora pode agravar o seu estado de saúde. 3. Pede que seja concedida liminar para que os impetrados sejam compelidos a providenciar a sua internação no Hospital de Base ou outra unidade, inclusive da rede particular, que tenha condições de realizar o tratamento indicado. 4. Cumpre decidir. 5. Defiro o processamento deste mandado de segurança sem mandato outorgado ao advogado, excepcionalmente, cuja representação processual deve ser regularizada com brevidade, sob pena de extinção. Indefiro a inclusão do “Hospital do Paranoá” como autoridade coatora (ID 510820894). O Hospital não tem personalidade jurídica própria, tampouco é autoridade pública para ser coatora em Mandado de Segurança. A Secretária de Saúde compreende, como autoridade, toda a rede pública do Distrito Federal. 6. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 7. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 8. O Desembargador Plantonista poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III e art. 4o da Portaria GPR no 2015 de 21 de agosto de 2023). 9. Apesar de embasar o pedido na necessidade de que a transferência para o Hospital de Base ou outra unidade da rede pública ou particular ocorra com urgência, a documentação que instrui a petição inicial demonstra que a impetrante já foi inserida na Central de Regulação de Internações e está aguardando resposta. 10. O pedido de transferência foi apresentado pelo médico em 30/8/2023, o que demonstra que não há urgência, emergência nem houve o transcurso de prazo desproporcional ou desarrazoado. 11. A impetrante está recebendo os cuidados necessários e indispensáveis à estabilização do seu quadro clínico, principalmente para não sentir dor nem angústia respiratória, e realizou os exames indispensáveis ao diagnóstico, conforme se observa no relatório médico anexado ao ID no 51078919; ainda aguarda alguns resultados. A biópsia de medula óssea será tratada a seguir. 12. A impetrante já está em tratamento de câncer e mesmo que seja concluído o diagnóstico de neoplasia plasmocitária (mieloma múltiplo), a ordem cronológica desde os primeiros atendimentos até a suspeita do diagnóstico (29/8/2023) demonstra que não houve descumprimento do prazo estipulado no art. 2o da Lei no 12.732/2012, o que afasta o risco de ineficácia da medida. 13. No relatório médico consta que “no momento, sem agulha para mielograma e biópsia de medula óssea. Solicitado; aguardo para realização de punção da medula óssea”. Nesse ponto, é necessário o fornecimento da agulha para realização do procedimento com urgência, pois contribuirá para o diagnóstico, plano de tratamento e definição do quadro que poderá justificar a remoção para o Hospital de Base ou outro centro médico. 14. Em resumo: o quadro de saúde inspira cuidados, especialmente pelas comorbidades, dentre as quais a doença pulmonar, provável enfisema (DPOC) em possível tabagista crônica, com possibilidade de trombose venosa, mas não se tornou agudo nas últimas horas. O quadro é crônico e arrastado, o que quer dizer que não terá cura em um instante, tampouco por força de liminar concedida em Plantão, sem nenhuma informação da(s) autoridade(s) apontadas como coatoras. 15. A remoção, por determinação liminar judicial, neste caso, não cumpriria protocolos consequencialistas de cautela e prudência (LINDB, art. 20) devidos na intervenção do Poder Judiciário na assistência à saúde, o que poderia resultar na alteração da ordem de priorização técnica feita pela Central de Regulação de Internações. 16. A paciente está assistida no Hospital do Paranoá, os relatórios médicos indicam os cuidados que estão sendo prestados e, neste momento, é o que deve ser preservado. Adotarei providências para viabilizar uma decisão prudente, mas sem determinar a transferência em liminar durante o Plantão desta noite e sem ter informações sobre a prioridade fixada pela Central de Regulação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Relator Natural, vislumbro os requisitos legais necessários à concessão parcial da liminar pretendida pela impetrante. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, a liminar apenas para determinar aos impetrados que providenciem o fornecimento de agulha para mielograma e biópsia de medula óssea ao Hospital do Paranoá, onde a impetrante está internada, no prazo de 12 (doze) horas (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). Intime-se por oficial de Justiça, amanhã, com prioridade. 19. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 20. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 18, intime-se o Diretor-Presidente do IGESDF, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior (ou quem estiver em suas funções no feriado) para, amanhã, 7/9/2023, até as 15h, informar se há disponibilidade de vaga para a internação, a posição da paciente na lista da Central de Regulação de Internações, e, ainda, se é possível fornecer a agulha para mielograma e biópsia de medula óssea ao Hospital do Paranoá, onde a impetrante está internada, a ser reembolsada ou substituída pela Secretaria de Estado de Saúde. Em caso positivo, poderá viabilizar, pelas vias regulares, a entrega da agulha ao Hospital Regional do Paranoá. Em caso negativo, deverá indicar qual é o óbice para essa providência. Essas informações poderão ser prestadas nos autos, ou, pessoalmente, com correspondência impressa a ser protocolada na sede deste Tribunal de Justiça, na sala 103 do bloco B, térreo, onde funciona o NUPLA (Núcleo Permanente de Plantão Judicial). Intime-se por oficial de Justiça, amanhã, com prioridade. 21. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 22. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 23. Por ora, considerando os prazos para as respostas e que amanhã, 7/9/2023 (quinta-feira), é feriado nacional, mantenha-se o trâmite processual deste Mandado de Segurança neste Plantão Judicial da 2a Instância, que perdurará até sexta-feira, 8/9/2023, às 12h, e, ainda, na noite do mesmo dia, quando haverá a substituição por membro do Conselho da Magistratura. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Cumpra-se amanhã, com prioridade, por oficial de Justiça. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023, 23h05. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista